Tribunal: TJPA
Processo: 0805757-04.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805757-04.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: VALCINEY FERREIRA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROLE DE LEGALIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS. JULGAMENTO DE CONTAS PÚBLICAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS E PELA CÂMARA MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MANUTENÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão do Juízo da Vara Única de São João do Araguaia, que, nos autos de ação anulatória ajuizada por ex-prefeito municipal, concedeu tutela de urgência para suspender os efeitos da Resolução nº 12.764/2016 e do Acórdão nº 29.660, ambos do TCM/PA, bem como do Decreto Legislativo nº 004/2024 da Câmara Municipal de Palestina do Pará. O autor sustenta que houve prescrição na análise das contas, bem como vícios formais e violação ao devido processo legal, apontando ainda possível finalidade política na reprovação de suas contas para torná-lo inelegível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a tutela de urgência que suspendeu os efeitos dos atos administrativos impugnados deve ser mantida; (ii) estabelecer se é aplicável ao caso a prescrição da pretensão sancionatória no âmbito dos Tribunais de Contas, à luz do Tema 899 da Repercussão Geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão agravada aplica corretamente a tese firmada pelo STF no Tema 899, segundo a qual é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas, salvo em caso de ato doloso de improbidade reconhecido judicialmente.

4.

Os Tribunais de Contas não detêm competência para reconhecer dolo típico de improbidade administrativa, sendo-lhes vedado aplicar sanções imprescritíveis de forma autônoma.

5.

O juízo de origem identificou a verossimilhança das alegações autorais quanto à prescrição, diante da morosidade do processo de prestação de contas e ausência de causa legítima para sua paralisação, evidenciando-se a prescrição intercorrente nos termos da Lei nº 9.873/1999.

6.

Verificaram-se indícios de vícios formais no processo legislativo de julgamento das contas pela Câmara Municipal, notadamente a ausência de notificação prévia e a realização de sessão durante o recesso parlamentar, configurando possível violação ao contraditório e à ampla defesa.

7.

O periculum in mora decorre da iminência das eleições de 2024, sendo a manutenção dos atos impugnados apta a gerar inelegibilidade com base no art. 1º, I, “g”, da LC nº 64/1990.

8.

A tutela de urgência concedida é reversível e visa preservar o status quo até o julgamento do mérito, não implicando anulação imediata dos atos administrativos.

9.

O controle judicial de atos administrativos e legislativos é legítimo quando constatadas violações a direitos fundamentais e ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É prescritível a pretensão sancionatória administrativa fundada em decisão de Tribunal de Contas, salvo nos casos de ato doloso de improbidade administrativa reconhecido judicialmente.

2.

A atuação dos Tribunais de Contas não afasta a exigência do devido processo legal, inclusive no julgamento político-administrativo das contas pelos legislativos locais.

3.

É legítima a suspensão judicial de atos administrativos quando presentes indícios de prescrição, vícios formais e risco de dano irreparável à esfera jurídica do interessado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV; LC nº 64/1990, art. 1º, I, “g”; CPC, art. 300; Lei nº 9.873/1999, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 636.886, Tema 899 da Repercussão Geral; STF, MS 36780/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 19.10.2021; STJ, REsp 1.032.732/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.08.2015; TJ-MG, Apelação Cível 5000745-08.2020.8.13.0081, Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez, j. 20.08.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
agravo de instrumento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, julgado em 04.12.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia, que, nos autos da
Ação Ordinária
nº 0801199-55.2024.8.14.0054, concedeu tutela de urgência para suspender os efeitos da Resolução nº 12.764/2016 e do Acórdão nº 29.660, ambos emitidos pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará – TCM/PA, bem como do Decreto Legislativo nº 004/2024, expedido pela Câmara Municipal de Palestina do Pará.

Na ação de origem, o autor, Sr. Valciney Ferreira Gomes, ex-prefeito do Município de Palestina do Pará, propôs ação anulatória cumulada com pedido de tutela antecipada de urgência, objetivando a anulação dos referidos atos administrativos, ao fundamento de que os mesmos violaram o prazo prescricional e o devido processo legal. Alegou que o TCM/PA analisou e julgou em 2016 as contas referentes ao exercício financeiro de 2008, e que a Câmara Municipal realizou o julgamento administrativo em 2024, durante o recesso legislativo, sem a devida notificação prévia e em desrespeito às normas regimentais.

O autor sustentou que a Resolução nº 12.764/2016 e o Decreto Legislativo nº 004/2024 são nulos, uma vez que violaram a ampla defesa, o contraditório e os trâmites legais. Argumentou que a demora no julgamento e a paralisação do processo configuram prescrição do direito punitivo, com base na Lei nº 9.873/1999. Por fim, sustentou que os atos impugnados têm motivação política, com o objetivo de torná-lo inelegível nas eleições de 2024.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

“Ante ao exposto, por entender plausível o direito invocado, concedo a liminar ora pretendida para:

- SUSPENDER a eficácia do acórdão do TCM/PA constante da Resolução 12.764/16 e do acórdão 29.660, até o julgamento definitivo por este Juízo;

- SUSPENDER a eficácia do Decreto Legislativo 004/2024 da Câmara Municipal de Palestina do Pará/PA, até o julgamento definitivo por este Juízo.
Indefiro, por enquanto, a declaração de nulidade dos referidos atos jurídicos até que sejam plenamente reconhecidos em sentença de mérito.”

Inconformado com a decisão, o Estado do Pará interpôs recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, o agravante defende a inaplicabilidade do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 899 da Repercussão Geral aos processos em trâmite nos Tribunais de Contas, destacando que a prescrição reconhecida no RE 636.886 diz respeito exclusivamente à fase executória e não à fase de controle externo. Reforça que o TCM/PA não julga pessoas, mas sim contas públicas, e que a imprescritibilidade se mantém até a constituição do título executivo.

Aduz que o reconhecimento de prescrição nos autos da ação de origem ofende a separação dos poderes e a competência constitucional dos Tribunais de Contas. Invoca jurisprudência do STF e decisões do TCU para sustentar a regularidade da atuação do TCM/PA. Requer, liminarmente, o efeito suspensivo para revogação da decisão agravada e, ao final, o provimento do recurso para a cassação da tutela antecipada concedida pelo juízo de origem.

Em decisão liminar,
indeferi o pedido de efeito suspensivo
, por entender presentes os requisitos da tutela de urgência deferida na origem, especialmente diante dos fundamentos esposados sobre a aplicação da prescrição nos moldes do Tema 899 e a ausência de competência dos Tribunais de Contas para apreciação de dolo típico de improbidade administrativa.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 27329901).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a 6ª Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, opinando pela manutenção da decisão que concedeu a tutela de urgência, ressaltando a legalidade da medida diante da existência dos requisitos do art. 300 do CPC, bem como a necessidade de resguardar o contraditório e o devido processo legal.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pelo Estado do Pará.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única de São João do Araguaia, que, nos autos da Ação Anulatória nº 0801199-55.2024.8.14.0054, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor Valciney Ferreira Gomes, suspendendo, até ulterior deliberação, os efeitos da Resolução nº 12.764/2016 e do Acórdão nº 29.660, ambos emanados do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará – TCMPA, bem como do Decreto Legislativo nº 004/2024 da Câmara Municipal de Palestina do Pará.

Inicialmente, impende destacar que o cerne da controvérsia posta neste recurso reside na análise da correção da tutela provisória de urgência deferida em primeiro grau, a qual se fundamentou na plausibilidade do direito invocado e no perigo de dano à esfera jurídica do autor, à luz do artigo 300 do Código de Processo Civil.

O juízo a quo, ao apreciar a pretensão liminar deduzida na origem, entendeu presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida, notadamente diante da verossimilhança das alegações de prescrição e de violação ao devido processo legal na tramitação da tomada de contas.

O agravante sustenta que o entendimento adotado pelo juízo singular, ao reconhecer a possível prescrição da pretensão punitiva e a existência de vícios formais no julgamento das contas, incorreu em erro de direito ao aplicar, de forma equivocada, a tese fixada no Tema 899 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. Argumenta, em síntese, que tal orientação jurisprudencial teria aplicação restrita à fase executória das decisões dos Tribunais de Contas, não alcançando os procedimentos de controle externo, os quais, segundo alega, permaneceriam imprescritíveis.

Entretanto, o recurso não merece prosperar.

A decisão agravada demonstrou acurada compreensão da jurisprudência constitucional sobre a temática da prescritibilidade no âmbito das pretensões sancionatórias fundadas em decisões dos Tribunais de Contas.

A interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 636.886, com repercussão geral reconhecida (Tema 899), efetivamente assentou que “é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”. Ao contrário do que alega o agravante, essa tese não se limita apenas à fase executiva, mas representa o reconhecimento de que o decurso do tempo pode, sim, comprometer a eficácia de atos sancionatórios administrativos quando não respeitados os marcos legais e constitucionais do devido processo.

Conforme ressaltado na decisão liminar por esta Relatoria, a Suprema Corte tem reiteradamente afirmado, nos Temas 897 e 899, que a exceção da imprescritibilidade das pretensões de ressarcimento ao erário se aplica exclusivamente aos casos de atos dolosos de improbidade administrativa, devidamente reconhecidos como tal, e, ainda assim, com base em condenações proferidas no âmbito do Poder Judiciário. Não é dado aos Tribunais de Contas o reconhecimento de condutas dolosas, uma vez que, por sua natureza, esses órgãos não julgam pessoas, mas examinam a regularidade das contas públicas. Daí decorre que suas decisões, quando revestidas de efeitos sancionatórios, devem necessariamente respeitar os prazos prescricionais previstos em lei.

Ademais, o juízo de origem identificou elementos suficientes que indicam a plausibilidade do direito invocado pelo autor na ação originária. Com efeito, foi evidenciado que houve significativa demora na tramitação do processo de análise de contas, tendo transcorrido lapso temporal superior a cinco anos entre a apresentação da prestação de contas (em 2009) e o julgamento final pelo TCMPA (em 2016), sem justificativa razoável para essa paralisação. Tal circunstância fortalece a tese de ocorrência de prescrição, inclusive sob a ótica da prescrição intercorrente, conforme previsto na Lei nº 9.873/1999, de aplicação subsidiária ao processo administrativo sancionador. Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO FUNDADA EM DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU).
INOCORRÊNCIA.

1. Mandado de segurança impetrado por associação beneficente de direito privado condenada a ressarcir danos causados à União por irregularidades no uso de verbas federais.

2. No julgamento do Recurso Extraordinário 636.886 (Tema 899 da repercussão geral), em 20.04.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal definiu que a hipótese excepcional de imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5º, da Constituição não se caracteriza em caso de pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas, porque a condição de que haja ato doloso de improbidade administrativa, assim reconhecido por juízo competente, não se faz presente. Não foi realizada modulação dos efeitos temporais dessa decisão, de modo que não cabe afastar a aplicação da tese ao presente caso. Precedentes.

3.
A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, que fixa o prazo de 5 (cinco) anos a contar da data da prática do ato. Embora se trate, aqui, de pretensão de ressarcimento ao erário, e não de imposição de sanções, entendo que a referida lei representa a regulamentação mais adequada a ser aplicada por analogia. No caso concreto, ocorreram diversos fatos interruptivos do lapso prescricional, que impedem o seu reconhecimento.

4. O reconhecimento da ocorrência de prescrição pressupõe a identificação de período de inércia, imputável ao órgão processante, que seja superior ao prazo prescricional assinado em lei.
No caso presente, o relatório final da tomada de contas no Ministério do Trabalho e Emprego foi proferido em 10.04 .2013, menos de 5 (cinco) anos depois da apresentação de defesa administrativa, o que ocorreu em 16.05.2008. Desse modo, não constato a ocorrência de prescrição.

5. Também não observo a ocorrência de prescrição intercorrente, na forma do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.873/1999, em razão da ausência nos autos de cópia integral do processo de tomada de contas especial. Pelos documentos juntados pela impetrante, não é possível afirmar que, entre 2008 e 2013, o processo administrativo tenha permanecido paralisado, sem nenhum despacho por mais de 3 (três) anos. 6. Segurança denegada, prejudicado o Agravo Interno.

(STF - MS: 36780 DF 0032154-21 .2019.1.00.0000, Relator.: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 19/10/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 23/02/2022)

Outrossim, o autor demonstrou indícios de que o processo legislativo que culminou na edição do Decreto Legislativo nº 004/2024, pela Câmara Municipal de Palestina do Pará, reprovando suas contas, teria sido realizado durante o recesso parlamentar e sem a devida observância dos trâmites regimentais, como a prévia notificação e o respeito à ampla defesa. Tais fatos, se comprovados, representam vícios formais relevantes, capazes de comprometer a validade do ato administrativo sancionatório, o que reforça o fundamento da plausibilidade jurídica.

Os tribunais superiores e estaduais são rigorosos na exigência de que o julgamento das contas de um prefeito observe o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - RESOLUÇÃO MUNICIPAL N.º 126/13 - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO - TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL - OCORRÊNCIA - MANUTENÇÃO - RESOLUÇÃO MUNICIPAL N.º 137/2017 - REJEIÇÃO DE CONTAS DE EX-PREFEITO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA O JULGAMENTO - INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - NULIDADE CONSTATADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

- Nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nas pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, aplica-se a regra da prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

- Considerando a ausência de intimação regular do Chefe do Executivo acerca da data do julgamento da prestação de contas pela Câmara Municipal, o reconhecimento da nulidade do procedimento político-administrativo é medida que se impõe.

- Recurso parcialmente provido.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50007450820208130081, Relator.: Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 20/08/2024, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/08/2024)

Portanto, as alegações de que o julgamento ocorreu durante o recesso, sem notificação prévia e em desrespeito às normas, se comprovadas, são motivos robustos para a anulação do ato, como bem apontado na decisão em análise.

Sob o prisma do
periculum in mora
, resta igualmente evidenciado que a manutenção dos efeitos dos atos impugnados poderia ocasionar prejuízos irreparáveis ao autor, especialmente diante da iminência do processo eleitoral de 2024, no qual a rejeição de contas por irregularidades insanáveis configura hipótese de inelegibilidade, nos termos do art. 1º, I, “g”, da Lei Complementar nº 64/90. Logo, o risco de dano é concreto e atual, não podendo ser desconsiderado.

Ressalte-se, ainda, que a concessão da tutela de urgência, nos termos em que deferida, não causou irreversibilidade dos efeitos, pois não implicou a anulação imediata dos atos administrativos impugnados, mas apenas sua suspensão temporária, até a apreciação definitiva do mérito na ação originária. Trata-se, pois, de medida cautelar de preservação da esfera jurídica do autor, sem prejuízo de eventual reversão, a depender do desfecho do processo.

Importante destacar que a 6ª Procuradoria de Justiça, ao analisar os autos, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, assentando que a decisão agravada encontra respaldo nos precedentes do STF e na legislação aplicável, bem como na observância dos requisitos do art. 300 do CPC. O parecer ministerial alinha-se à fundamentação desta Relatoria e corrobora o acerto da medida liminar deferida na origem.

No ponto, também é oportuno sublinhar que a jurisdição constitucional brasileira tem adotado, nos últimos anos, postura de maior controle judicial sobre os atos dos Tribunais de Contas, especialmente quando tais atos extrapolam os limites da função técnico-contábil e invadem esferas de competência jurisdicional. O controle externo deve respeitar não apenas os princípios da legalidade e moralidade administrativa, mas também os direitos fundamentais dos administrados, dentre eles o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório.

Por fim, o argumento de que a suspensão dos efeitos das decisões do TCMPA e da Câmara Municipal implicaria ingerência indevida do Judiciário em competências administrativas e legislativas não se sustenta. O controle judicial dos atos administrativos, inclusive os oriundos de Tribunais de Contas e do Poder Legislativo, é plenamente admitido quando se constata violação a preceitos constitucionais ou legais. Trata-se do exercício regular da jurisdição, em nome da proteção dos direitos fundamentais e da higidez do Estado Democrático de Direito. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. OPERAÇÃO DE FINANCIAMENTO POSTERIORMENTE CONSIDERADA REGULAR PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. NÃO VINCULAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO AO JULGAMENTO EXERCIDO PELA CORTE DE CONTAS. PRECEDENTES.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Não há violação ao art. 535 do CPC, posto que o Tribunal de origem se manifestou, de maneira clara e fundamentada, acerca de todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, apenas não adotando a tese defendida pelos recorrentes.

2. Ressente-se o recurso especial do devido prequestionamento no que tange aos artigos 47, 267, VI e 295, I e par. único, III, do CPC, já que sobre tais normas não houve emissão de juízo pelo acórdão recorrido, a despeito da oposição de embargos declaratórios, fazendo incidir o óbice do enunciado da Súmula 211 do STJ.

3. O controle exercido pelos Tribunais de Contas não é jurisdicional e, por isso mesmo, as decisões proferidas pelos órgãos de controle não retiram a possibilidade de o ato reputado ímprobo ser analisado pelo Poder Judiciário, por meio de competente ação civil pública. Isso porque a atividade exercida pelas Cortes de Contas é meramente revestida de caráter opinativo e não vincula a atuação do sujeito ativo da ação civil de improbidade administrativa.
Precedentes: REsp 285.305/DF, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 13/12/2007; REsp 880.662/MG, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 1/3/2007; e REsp 1 .038.762/RJ, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2009.

4. O mister desempenhado pelos Tribunais de Contas, no sentido de auxiliar os respectivos Poderes Legislativos em fiscalizar, encerra decisões de cunho técnico-administrativo e suas decisões não fazem coisa julgada, justamente por não praticarem atividade judicante. Logo, sua atuação não vincula o funcionamento do Poder Judiciário, o qual pode, inclusive, revisar as suas decisões por força Princípio Constitucional da Inafastabilidade do Controle Jurisdicional (art. 5º, XXXV, da Constituição).

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(STJ - REsp: 1032732 CE 2008/0035941-6, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/08/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2015)

Dessa forma, em resumo, a jurisprudência colacionada sustenta solidamente os três pilares da decisão interlocutória anexada: a aplicação da prescrição quinquenal (Tema 899 do STF); a exigência de respeito ao devido processo legal no julgamento de contas e; a legitimidade do controle judicial sobre a legalidade desses atos.

Pelo exposto, e na esteira do parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará, mantendo-se incólume a decisão recorrida, conforme a presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 04/12/2025